Tribunal: STF
Processo: HC 268516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Stefanny Kamilly Pires Sousa,  contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.061.166\MT.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 25/8/2025, pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, com a conversão da custódia em preventiva. 
O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, com referências genéricas aos requisitos do art. 312 do CPP, o que configuraria constrangimento ilegal. 
Aduz que a gravidade abstrata do delito não legitima a custódia cautelar, faltando demonstração do periculum libertatis no caso. 
Assevera que a paciente é primária, possui ocupação lícita e residência fixa, não havendo violência ou grave ameaça, o que recomendaria medidas menos gravosas. 
Afirma que devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por serem proporcionais e adequadas. 
Defende que a prisão cautelar é excepcional e que deve prevalecer a presunção de inocência, permitindo que a paciente responda ao processo em liberdade. 
Pondera que a decisão de primeiro grau apenas reproduziu os requisitos legais sem individualizar elementos, tornando-se inidônea. 
Relata que a paciente é responsável por filho menor e requer prisão domiciliar com base na Lei n. 13.257/2016 e nos arts. 317 e 318 do CPP, além de precedentes que amparam a medida. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, ou, alternativamente, a prisão domiciliar. (eDOC 5)

O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento, pautado para o dia 26.2.2026.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.
Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que a paciente é acusada de ser integrante da facção Comando Vermelho, com apreensão, no flagrante, de 6 porções de maconha e 1 porção média de cocaína, totalizando 140,1 g de entorpecentes. 
[...] 
A apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão, justifica a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior. 
[...]
A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico ou armazenamento de entorpecentes no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 
No caso em análise, é igualmente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência.” (eDOC5, p.2-7)
De acordo com os autos, a materialidade do crime está comprovada pela apreensão de entorpecentes em um local já conhecido como ponto de venda de drogas, operado com o apoio da facção Comando Vermelho. O fato de terem sido encontrados, além das drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, não deixa dúvidas sobre a prática do comércio ilícito. O envolvimento direto com uma organização criminosa e a posse de instrumentos para a pesagem das drogas demonstram o profissionalismo da paciente no tráfico e a gravidade da sua conduta, o que justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para interromper o ciclo de criminalidade da facção no local. 
Retiro dos autos: 

“Todavia, a investigação revelou que Rodrigo, Stefanny e Elliton não apenas compartilhavam a mesma residência, mas também estavam diretamente envolvidos em atividades criminosas. Stefanny, companheira de Rodrigo, estava ciente de suas funções na organização criminosa. Rodrigo atuava como "disciplina" do Comando Vermelho, sendo responsável pela cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e pelo suporte operacional da "boca", razão pela qual os três devem ser responsabilizados pelos alucinógenos apreendidos. 
Assim, pelos fatos trazidos a conhecimento, nesta etapa de cognição sumária, entendo que a conduta dos conduzidos faz adequação típica imediata ao art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (Lei Antidrogas), uma vez que os conduzidos possuíam drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal, sendo imperioso deixar consignado que juntamente com os alucinógenos também foi apreendida uma balança de precisão, R$ 1.804,00 em espécie, em espécie em notas variadas, indicando a realização do comércio malsão.” (eDOC 2, p.49)

Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Nesse sentido, esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 
III. Razões de decidir 
3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 
4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 
5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 
6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso a que se nega provimento.” (HC 249.163 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2025);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido.” (HC 208.611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022);

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.564 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente